Tribunal: TJMT
Processo: 1003696-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003696-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (AGRAVADO), CAMEC MT - CAMARA DE ARBITRAGEM, MEDIACAO E CONCILIACAO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 07.314.575/0001-28 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CAMEC MT - CAMARA DE ARBRITAGEM, MEDIACAO E CONCILIACAO DE MATO GROSSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIACAO E MEDIACAO DE MATO GROSSO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1003696-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR.

AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO MALUF e Outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO PERMITEM A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6o, do CPC e no art. 468, § 6o, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie
.

2. Não obstante tenha sido intimação a entidade estudantil, portou-se inerte em comprovar a alegada impossibilidade de pagar integralmente as custas processuais.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1003696-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR.

AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO MALUF e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de sentença arbitral n. 1048271-19.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO MALUF
e
Outros
,
indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais, determinando o recolhimento à vista, sob pena de extinção por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 140297663).

O agravante narra em suas razões, que o Juízo singular, ao realizar o saneamento do feito, acolheu o pedido de impugnação do valor da causa, majorando o valor da causa para o valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), determinando
o recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Destaca que o novo valor atribuído à causa é expressivo, portanto, não permitir que o agravante goze do direito de parcelamento das custas iniciais, fere diretamente o principio do livre acesso à justiça, pois, para garantir o andamento da demanda, o agravante terá que desembolsar a gravosa quantia de R$ 4.740,00 (quatro mil setecentos e quarenta reais). Por fim, requer
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido ao agravante o direito ao
parcelamento das custas processuais iniciais remanescentes em 06 (seis) vezes, conforme previsto no artigo 233, § 3o, inciso I, da CNGC/TJMT e artigo 98, § 6o, do CPC (id. 202830668).

Preparo recursal tempestivo e adequado (id. 202940695).

O almejado pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada. Intimado o agravante para juntar documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência momentânea que autorize o pedido de parcelamento (id. 203214180).

O agravante promoveu a juntada do Imposto de Renda referente aos exercícios de 2021 - 2022 e 2023, bem como, dos extratos bancários referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, (id. 204863655 – 204863674).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
, (id. 205076757).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 207294170).

Sem contraminuta (id. 207698687).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1003696-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR.

AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO MALUF e Outros.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de sentença arbitral n. 1048271-19.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO MALUF
e
Outros
,
indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais, determinando o recolhimento à vista.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de parcelamento sob os seguintes fundamentos:

(...)

Tendo em vista que após a decisão embargada ter acolhido a impugnação ao valor da causa o autor pleiteou o parcelamento da diferença das custas processuais, os requeridos impugnam o pedido, alegando que não fez prova de sua condição financeira, que advoga em causa própria, etc.

Ao pedir o parcelamento, o autor juntou, grafando com sigilo, seus extratos bancários e a Declaração e Imposto de Renda ano base 2022.

Da Declaração de Imposto de Renda, verificam-se valores despendidos pelo autor com pensões alimentícias, colégios, todavia, também se verifica a propriedade da empresa individual de advocacia e alto valor disponível em moeda corrente nacional em 31/12/2022.

Logo, não demonstrou a impossibilidade em pagar pouco mais de quatro mil reais de diferença das custas processuais.

O art. 98 do CPC dispõe que o juiz “poderá, conforme o caso” deferir o parcelamento e o autor não demonstrou que seja o caso de se acolher tal pedido, assistindo razão aos requeridos.

Posto isso, indefiro o pedido de parcelamento da diferença das custas processuais.

Intime-se o autor a juntar, em 10 dias, a comprovação do recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de extinção por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator (a): Min. Moreira Alves – j. 28/03/1984).

“EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO
. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei”
(STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min.
Sydney Sanches– j. 12/02/2003)
.

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade”
(STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator (a): Min.
Edson Fachin – j. 09/12/2015).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece:

“
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, § 3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para
pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
sem prejuízo próprio, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

O CPC/2015, atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para
(I)
suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, ou
(II)
para reduzir o percentual, ou, ainda, para
(III)
parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5o e 6o).

O novo formato atende, assim, a situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido é a lição da Prof.
Teresa Arruda Alvim Wambier:

“4. Deferimento parcial e parcelamento das despesas processuais. [...] 4.1. O § 6o, por sua vez, permite ao juiz conceder o direito de parcelamento das despesas processuais, [...], demonstrando a parte interessada a impossibilidade de adiantá-los em parcela única” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

O art. 468, § 6o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste eg. Tribunal dispõe que,
o
“juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações,
poderá
, mediante decisão fundamentada,
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” (
destaquei
).

Sobre a possibilidade de parcelamento das custas judiciais este eg. Tribunal já entendeu que é ônus do postulante comprovar sua iliquidez momentânea em arcar com a integralidade das custas e despesas processuais.

A propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 98, § 6o do CPC, permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda, quando comprovar a impossibilidade de recolhimento em única parcela. Todavia, no caso dos autos, o parcelamento se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos”
. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível n 1001511-44.2022.8.11.0040, Rel. Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 24/08/2022 - DJE 31/08/2022)
.

No presente caso, constata-se que não há prova cabal de situação excepcional a impossibilitar o agravante de custear as despesas processuais, porquanto, não resta demonstrada a situação de miserabilidade momentânea alegada, sendo realmente descabida a concessão do benefício almejado.

Conforme o próprio documento acostado pela recorrente, qual seja, os Impostos de Renda referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, não é possível comprovar a hipossuficiência para o pagamento das custas em única parcela.

Isso porque o agravante declarou na parte de
discriminação de bens e direitos
, que não coaduna com a situação de pobreza, das quais cito:
(i)
Proprietário da empresa Elvis Klauk Júnior Sociedade individual de advocacia;
(ii)
disponibilidades moeda corrente nacional declarada no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Os extratos bancários acostados da mesma forma reforça a ausência de hipossuficiência para arcar com o pagamento das custas, pois, além de diversas transações, tais como recebimento de quantias nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00, (mil reais) em um único dia, como também, as despesas de ordem pessoal nos valores de R$ 302,62 (trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos) e R$ 343,86, (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), em estabelecimentos comerciais Outback Shopping Pantanal Cuiabá BR e Poia Espeto Gourmet Cuiabá BR, afasta inclusive a presunção de iliquidez momentânea.

Nesse sentido:

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO E SEM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA PROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU PARA RECOLHER EM DOBRO O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE CINCO DIAS (CPC, ART. 1.007, § 4o)–
POSTERIOR FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU, ALTERNATIVAMENTE, PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA
– INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DE FORMA CONJUNTA POR AMBOS OS APELANTES E, EM SEGUIDA, DE FORMA ISOLADA POR UM DELES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE QUE O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DO PREPARO, INDEPENDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE E DE QUE O PEDIDO DEVE SER ANALISADO À LUZ DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – TESE CONTRÁRIA À PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO). 2. “A
firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
” – AgInt no AREsp 1450370/SP. 3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). “
(TJ-MT 00125917220188110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
– INÉRCIA – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6o, do CPC e no art. 468, § 6o, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie
. 2. Não obstante tenha sido intimação a entidade estudantil, portou-se inerte em comprovar a alegada impossibilidade de pagar integralmente as custas processuais. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10008496720188110025 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021).

Logo, constata-se que o agravante não se enquadra no perfil daqueles que fazem jus ao parcelamento das custas e despesas do processo, sobretudo considerando que, não obstante o pedido de parcelamento das custas judiciais, o agravante não comprovou qualquer dificuldade econômico-financeira em efetuar o pagamento das custas processuais, estando ausente, portanto, as circunstâncias autorizadoras para que lhe seja facultado o parcelamento das custas.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Revogo a liminar deferida em id.
203214180.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024